Tribunal: TJSP
Processo: 0000153-84.2018.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000640037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000153-84.2018.8.26.0557, da Comarca de Olímpia, em que é apelante LUIZ
CARLOS CORREIA DE BARROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram parcial provimento ao recurso para fixar as penas de LUIZ
CARLOS CORREIA DE BARROS em cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor
mínimo legal. Expeça-se mandado de prisão oportunamente. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000153-84.2018.8.26.0557 OLÍMPIA 2/6
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000153-84.2018.8.26.0557
APELANTE: LUIZ CARLOS CORREIA DE BARROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
OLÍMPIA
VOTO No 44382-1 - DIGITAL
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de
redução das penas ao mínimo legal, fixação do
regime aberto e substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Conjunto
probatório robusto a sustentar a condenação.
Penas readequadas. Regime prisional mantido face
o
Princípio
da
Suficiência
Penal.
Recurso
parcialmente provido.
LUIZ CARLOS CORREIA DE BARROS foi condenado às penas
de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 666
(seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso
no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 213/223).
Irresignado apela postulando a redução das penas ao mínimo
legal por falta de fundamentação adequada, e pelo bis in idem na valoração da
quantidade e da natureza das drogas em duas fases distintas da dosimetria da
pena; a fixação do regime aberto; e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 239/254).
Foi contrariado o reclamo e a D. Procuradoria Geral de Justiça é
pelo parcial provimento do recurso para a exasperação da pena base em
fração menor, proporcional à gravidade da conduta (fls. 258/260 e fls.
265/268).
É o relatório.
O apelo é restrito eis que a defesa conformou-se com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000153-84.2018.8.26.0557 OLÍMPIA 3/6
condenação.
Consta dos autos que LUIZ CARLOS CORREIA DE BARROS,
ora apelante, no dia 24 de março de 2018, por volta de 15h45min, na Rua
João Sichieri, Jardim Maldonado, na cidade de Severínia, na comarca de
Olímpia, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 16
pinos de cocaína, com peso líquido de 6,590 gramas, substância esta que
causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, policiais militares
faziam patrulhamento de rotina quando avistaram, próximo ao “Bar do Branco”,
o apelante LUIZ CARLOS. Ao perceber a aproximação da polícia, tendo em
vista estar na posse de três pinos de cocaína que eram destinados à venda ao
consumo terceiros, LUIZ CARLOS saiu correndo.
Durante a tentativa de fuga, o apelante dispensou os três pinos
de cocaína que trazia consigo para dentro do bar, sendo capturado pelos
policiais logo em seguida.
Em busca pessoal os milicianos encontraram, dentro da capa do
celular de LUIZ CARLOS, a quantia de R$ 200,00 em notas diversas e, no
interior do “Bar do Branco”, localizaram, ainda, os três pinos de cocaína que
ele havia dispensado durante a fuga.
Informalmente, o apelante confessou que estava naquele local
realizando o tráfico de drogas, e que o restante das substâncias entorpecentes
estava guardada em sua casa.
Diante de tal fato, os militares se deslocaram até a residência de
LUIZ CARLOS, onde localizaram, embaixo do colchão de sua cama, dentro de
uma sacola plástica, mais 13 pinos de cocaína.
A materialidade está comprovada pelas provas colhidas, pelo
auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação preliminar de
fls. 13, bem como pelo laudo químico toxicológico de fls. 135/136, que concluiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000153-84.2018.8.26.0557 OLÍMPIA 4/6
pelo resultado positivo para cocaína.
Os Policiais Militares ouvidos confirmaram os fatos descritos na
denúncia, afirmando que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico
de drogas e lograram encontrar as drogas dispensadas pelo apelante durante
a captura (fls. 04, 05 e sistema audiovisual SAJ via streaming).
O apelante, na fase administrativa, permaneceu silente, mas em
Juízo admitiu a prática dos fatos (fls. 06 e sistema audiovisual SAJ
via
streaming).
A condenação era, pois, de rigor.
A dosimetria, todavia, merece pequeno reparo.
Fixo a pena base acima do mínimo legal em um sexto (1/6) a teor
do art. 59, do Código Penal e do art. 42, da Lei no 11.343/06, pela quantidade
de cocaína apreendida, sendo 16 pinos, com peso líquido de 6,590 gramas.
Anote-se que uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100
a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, dessa forma, a quantidade de
gramas era suficiente para o comércio e lesar a saúde pública.
As penas resultam em cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor mínimo legal.
Houve compensação entre a agravante da reincidência (cf.
certidão de fls. 132 Processo no 0002123-76.2016.8.26.0400 tráfico de
drogas data do trânsito: 05/02/2018) com a atenuante da confissão.
A rigor, a reincidência específica não deveria ser neutralizada
com a atenuante da confissão, eis que a reincidência é circunstância
preponderante, nos termos do art. 67, do Código Penal. Todavia, assim se
conformou o Ministério Público.
Inaplicável o reconhecimento da causa de diminuição da Lei de
Drogas, posto que para fazer jus ao benefício, o agente deve preencher,
simultaneamente, todos os requisitos legais constantes do § 4o, do art. 33, da
Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000153-84.2018.8.26.0557 OLÍMPIA 5/6
In casu, as circunstâncias que culminaram com a prisão do
apelante somado à quantidade de cocaína, demonstram sua dedicação à
comercialização de substâncias entorpecentes, evidenciando que esta prática
não era eventual revelando o seu envolvimento em atividade criminosa, logo
não pode ser contemplado com a pretendida causa de diminuição.
Incabível a diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 que é para casos especialíssimos, não sendo a hipótese do
apelante, em face da reincidência, o que também afasta a conversão da pena
privativa de liberdade em restritivas de direitos e a concessão de sursis.
O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio
da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a
hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo
da sociedade hodiernamente.
Anote-se que o regime semiaberto ou o regime aberto são
incompatíveis com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das
grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil,
antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países
com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui,
sendo exemplo disso que 70% dos processos em julgamento nessa E.
Câmara, são referentes a tráfico de drogas.
Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros
da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser
combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do
regime fechado para o traficante.
Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as
estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência
com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem
como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios.
O apelante respondeu ao feito solto, logo inviável a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000153-84.2018.8.26.0557 OLÍMPIA 6/6
art. 387, §2o, do Código de Processo Penal.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao recurso para fixar as
penas de LUIZ CARLOS CORREIA DE BARROS em cinco (5) anos e dez
(10) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-
multa, no valor mínimo legal. Expeça-se mandado de prisão oportunamente.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator